Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701010-61.2026.8.07.0000 Classe judicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IZABEL CECILIA DELFINO GOES DE C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IZABEL CECILIA DELFINO GOES, deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante forneça à agravada o medicamento rituximabe e sua respectiva aplicação, conforme prescrição médica”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, por ora, limitada a R$ 50.000,00 (ID 261524034). Em suas razões (ID 80172642), sustenta que: 1) não estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência à autora; 2) o medicamento não possui indicação em bula para a doença da agravada: poliomisite; 3) o uso off-label é excluído da cobertura obrigatória; 4) o medicamento para a doença que acomete a parte é de uso experimental; 5) o uso não aprovado, que não consta de bula, demonstra que o remédio não teve comprovadas sua qualidade, eficácia e segurança; 6) o art. 10, I, da Lei 9.656/98 reconhece que o plano não deve cobrir terapias experimentais; 7) o valor da multa arbitrada é desproporcional. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 80180868). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante forneça à autora o medicamento rituximabe, sob pena de multa diária. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível a imposição ao plano de saúde da obrigação de fornecer o medicamento rituximabe à agravada, diagnosticada com polimiosite. Segundo o agravante o medicamento, no caso, é de uso off-label, não integra, portanto, o rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Em recente julgado, de 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7.265 decidiu que a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS está condicionada ao preenchimento de cinco requisitos objetivos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); e (v) existência de registro na Anvisa. Na hipótese, a agravada foi internada em leito de UTI com quadro de polimiosite com pneumonia intersticial. Em análise superficial, os requisitos estabelecidos pelo STF foram preenchidos. Os relatórios médicos juntados aos autos de origem mencionam a necessidade do remédio para o quadro clínico da autora, o agravamento da condição de saúde (“risco de sequelas pulmonares e musculares graves e até de óbito”), a ausência de resposta aos tratamentos convencionais, a existência de registro na Anvisa e de estudos que demonstram a eficácia do tratamento (ID 258913864 e 258913865). Portanto, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo. Ressalte-se que, ainda que exista o alegado risco de prejuízo à operadora do plano, tal situação se revela reversível em caso de eventual improcedência do pleito autoral, mediante ressarcimento pela via processual cabível. Dessa forma, não é aplicável ao caso o disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, haja vista inexistir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Na hipótese, o plano informou que cumpriu a obrigação imposta, o que afasta a incidência da multa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator